Tribunal: TJDFT
Processo: 0715386-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715386-91.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAIAS DA SILVA ROCHA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IZAIAS DA SILVA ROCHA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “Cuida-se de impugnação do DISTRITO FEDERAL ao cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por IZAIAS DA SILVA ROCHA. Alega a existência de excesso de execução de R$ 27.965,87 decorrente do fato de o autor ter realizado a correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir de 01/2001, apesar de o acórdão transitado em julgado ter consignado que a correção monetária deveria ser feita pela TR. A parte exequente apresentou resposta. Aduz que a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348, em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo. Os autos vieram conclusos. DECIDO. Controvertem as partes acerca dos parâmetros de cálculo referente à atualização monetária do débito. Observe-se que o título exequendo em ID 115964295, p. 29 fixou os índices aplicáveis a título de correção monetária e juros de mora. Assim sendo, não é possível neste momento processual, em fase de cumprimento de sentença, alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo. Como é cediço, a coisa julgada deve prevalecer. Assim, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Dessa forma, com razão o DF, porquanto devem ser aplicados juros moratórios e correção monetária de acordo com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009, até a expedição do ofício requisitório. Ante todo o exposto, julgo procedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL para decotar o excesso de R$ 27.965,87 e, em consequência, homologo os cálculos juntados em ID 119202031 e fixo o valor da execução em R$ 32.025,12. Em razão da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do excesso decotado, nos termos do art. 85, § 3o do CPC. Verifica-se que nestes autos, não há óbice para o cumprimento da decisão em relação ao incontroverso. O DF reconhece a dívida em R$ 32.025,12, conforme ID 119202031. Veja-se a tese fixada pelo STF no RE 1205530, TEMA 28, Repercussão Geral: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. STF. Plenário. RE 1205530, Rel. Marco Aurélio, julgado em 08/06/2020 (Repercussão Geral – Tema 28) (Info 984). Logo, nos termos da tese mencionada, possível a expedição do precatório quanto ao incontroverso. Independentemente de preclusão desta decisão, expeça-se precatório no valor de R$ 32.025,12 em favor de IZAIAS DA SILVA ROCHA. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos para fins de retificação do precatório expedido. Interposto agravo de instrumento, venham os autos conclusos. Ao CJU: Intimem-se as partes. 15 dias para a exequente e 30 dias para o DF. Independentemente de preclusão, expeça-se precatório da quantia incontroversa no valor de R$ 32.025,12 em favor de IZAIAS DA SILVA ROCHA. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos para fins de retificação do precatório expedido. Em caso de interposição de agravo de instrumento, venham os autos conclusos.” Os Agravantes sustentam que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada, uma vez que o próprio título executivo judicial ressalvou a aplicação da TR como parâmetro de correção monetária apenas enquanto não decidida à questão de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal. Salientam que, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E. Acrescentam que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Requerem, ante o caráter alimentar da verba, a antecipação da tutela recursal para “acolher a impugnação do (a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência, e, assim, determine a expedição dos requisitórios cabíveis”. Preparo recolhido (35314967 e 35314968). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a própria decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade da execução. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator